Tribunal: TJMT
Processo: 1020971-87.2017.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020971-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios, Horas Extras ]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), JULIANA FURLAN LENCI - CPF: 220.538.898-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. COORDENADOR PEDAGÓGICO. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ACRÉSCIMO DE CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS. GRATIFICAÇÃO LEGAL DE 30% INCIDENTE SOBRE O SUBSÍDIO BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À MAJORAÇÃO PROPORCIONAL DO SUBSÍDIO. HORAS EXTRAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças salariais e indenização por danos morais. Sustenta que, ao exercer a função de coordenadora pedagógica, com aumento da jornada de 30 para 40 horas semanais, teria direito à majoração proporcional de 33,33% sobre o subsídio base, cumulada com a gratificação de 30%, além de reflexos e reparação moral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se o aumento da carga horária decorrente do exercício temporário da função de confiança de coordenador pedagógico gera direito ao acréscimo proporcional no subsídio base, além da gratificação legal; e (ii) se a ausência desse pagamento caracteriza ato ilícito indenizável a título de dano moral.

III. Razões de decidir

3. A LC/MT nº 50/1998, com alterações da LC nº 206/2004, prevê que o exercício da função de coordenador pedagógico impõe regime de dedicação exclusiva, com jornada de 40 horas semanais e pagamento de gratificação específica sobre o subsídio, vedado o exercício de outra atividade remunerada.

4. O aumento da carga horária decorreu da nomeação para função de confiança, que possui atribuições, remuneração e jornada próprias.

5. A gratificação de 30% prevista em lei já remunera a diferença de carga horária, inexistindo direito à majoração proporcional do subsídio base.

6. Inexistente conduta ilícita ou lesão a direito da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O exercício da função de coordenador pedagógico, em regime de dedicação exclusiva, com jornada de 40 horas semanais, já é remunerado por gratificação específica prevista em lei, não sendo devida majoração proporcional do subsídio base. 2. A ausência desse pagamento não caracteriza ato ilícito indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Osineia Albina Brunelli contra sentença proferida pela 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças salariais, cumulada com pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia refere-se à ampliação da jornada da apelante, servidora pública estadual ocupante do cargo de professora da educação básica, de 30 para 40 horas semanais, em razão do exercício temporário da função de coordenadora pedagógica.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a majoração da carga horária exige o pagamento proporcional do subsídio, além da gratificação já recebida, sob pena de violação ao Estatuto do Servidor Público e ao princípio da isonomia. Alega haver tratamento desigual entre servidores em situações semelhantes, apresentando paradigmas que teriam recebido o acréscimo remuneratório.

Requer, assim:
“c) A reforma da sentença para reconhecer a inconstitucionalidade e ilegalidade do não pagamento do subsídio proporcional à carga horária e condenar o Recorrido ao pagamento de todas as diferenças de subsídio à proporção de 33,33% sobre o subsídio base da Recorrente entre os anos de 2016 a 2018 (período em que assumiu a função de coordenadora pedagógica), sem prejuízo da atualização monetária e juros de mora, e sem prejuízo do pagamento do percentual de 30% referente à função de confiança, que deve incidir sobre a totalidade do subsídio correspondente a 40 horas semanais; d) A condenação do Recorrido à indenização moral pela ofensa à dignidade da pessoa humana decorrente da retenção salarial e tratamento discriminatório; e) A concessão dos reflexos das diferenças salariais sobre décimo terceiro e férias; f) A condenação do Recorrido no ônus da sucumbência, bem como a majoração dos honorários advocatícios conforme artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.”

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito (Id. 297445388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação interposto por Osineia Albina Brunelli contra sentença proferida pela 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças salariais, cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Extrai-se dos autos que a Apelante propôs ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por dano moral em face do Apelado, visando ao pagamento da diferença de subsídio decorrente da majoração da carga horária de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais.

Alega que a majoração da carga horária exige o pagamento proporcional do subsídio, além da gratificação já recebida, sob pena de violação ao Estatuto do Servidor Público e ao princípio da isonomia.

Pois bem.

A carreira dos professores estaduais é disciplinada pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que regulamenta o exercício da função de confiança exercida pelo profissional da educação básica. No que concerne à jornada de trabalho, dispõe:

Art. 3º A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de:

I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo:

a) Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4º do art. 5º desta lei complementar;

b) Técnico Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9º desta lei complementar;

c) Apoio Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9º desta lei complementar;

II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva:

a) Diretor de unidade escolar (...)

b) Coordenador pedagógico (...)

c) Assessor pedagógico (...)

d) Secretário Escolar (...)

O art. 39 da LC nº 50/98, com redação dada pela LC nº 206/2004, estabelece ao servidor público estadual que exerce função de dedicação exclusiva o direito ao recebimento de gratificação especial.

Também disciplinou jornada de 40 (quarenta) horas semanais em razão da natureza exclusiva do cargo, havendo, inclusive, impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada,
in verbis
:

Art. 39 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04).

§ 1º - O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. (Acrescentado pela LC 206/04).

§ 2º O subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2º do art. 3º desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte: (...)

Depreende-se da norma estadual que, aos profissionais que exercem o cargo de coordenador de unidade escolar, será atribuído o regime de dedicação exclusiva, o qual exige jornada de trabalho de 40 horas semanais. Desse modo, tais profissionais já recebem a verba de representação no percentual previsto em lei sobre o seu vencimento-base durante o período em que exercerem tal função.

No caso, está incontroverso nos autos que não houve alteração da jornada da carreira, mas sim nomeação para o exercício de função de confiança, com atribuições, remuneração e carga horária próprias. Assim, não há falar em pagamento de horas extras. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO DESPROVIDO. Se o servidor municipal, no exercício do cargo que ocupa, recebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não pode pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas está sendo remunerado, nos termos da Lei regulamentadora, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.
(N.U 1022730-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL NO PERCENTUAL DE 30% REFERENTE À FUNÇÃO DE CONFIANÇA – NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ACRESCIMO SALARIAL DE 33,33% A MAIS SOBRE O SALÁRIO BASE – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Não houve alteração da jornada de carreira e sim nomeação para o exercício de função de confiança, com atribuições, remuneração e cargas horárias exímias, portanto, não há que se falar em pagamento de diferenças salariais sobre o salario base do servidor. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 1028243-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão da parte autora não merece prosperar, pois não houve ato lesivo por parte do Estado capaz de atingir o direito da personalidade, a honra ou a dignidade humana.

Por fim, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de sua exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025